Tribunal: STF
Processo: HC 262201
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vicente Martins Prata Braga e outros, em favor de Edilson Januario dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 207.972/RJ, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA EMPRESTADA. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus, sustentando a nulidade do depoimento de testemunha colhido no inquérito policial militar sem a devida advertência ao investigado quanto ao direito ao silêncio e à assistência por advogado. 



    2. O recorrente alega que a utilização do depoimento como prova emprestada na ação penal viola garantias constitucionais e normas processuais, impondo o desentranhamento do termo respectivo. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio e à assistência de advogado no depoimento prestado em inquérito policial militar configura nulidade absoluta ou relativa, e se tal nulidade compromete a regularidade da persecução penal.



    4. Outro ponto é verificar se a manutenção de prova ilícita nos autos, em ação penal da competência do tribunal do júri, representa prejuízo efetivo que possa influenciar indevidamente o convencimento dos jurados. 



    III. Razões de decidir 



    5. A ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio e à assistência de advogado constitui nulidade relativa, que exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado pela defesa. 



    6. O depoimento questionado foi prestado enquanto o acusado figurava como testemunha em inquérito militar, instaurado para apuração de conduta de terceiros, não havendo nexo causal entre a suposta irregularidade e eventual comprometimento da ampla defesa. 



    7. A Corte a quo formou sua convicção a partir de múltiplos elementos de prova, não se fundamentando exclusivamente na confissão do paciente, o que impede o reconhecimento da nulidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.” (eDOC 8).



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (arts. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal).



    Buscando o desentranhamento do depoimento do paciente, prestado sem prévia advertência quanto ao direito ao silêncio, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. (eDOC 3).



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator denegou a ordem de habeas corpus. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental. (eDOC 8).



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados nas instâncias antecedentes.



    Aduz, em linhas gerais, que o paciente “foi ouvido como testemunha no Inquérito Policial Militar instaurado para apurar a conduta dos policiais que atiraram nele e foi perguntado não só sobre a conduta dos policiais, mas sobre a própria tentativa de homicídio, sem ser advertido do direito ao silêncio.” (p. 3)



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para determinar desentranhamento dos autos do processo originário da confissão extrajudicial ilícita.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO DURANTE DEPOIMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). ILICITUDE DO DEPOIMENTO UTILIZADO COMO PROVA EMPRESTADA EM UMA AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) DESNECESSÁRIA, POIS, TRATANDO-SE DE PROVA A SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, A PRESENÇA DA PROVA ILÍCITA POR SI SÓ IMPLICA PREJUÍZO EFETIVO. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM. 



    1 - A jurisprudência do STF é clara ao vincular o direito à não autoincriminação (nemo tenetur se detegere) à obrigatoriedade da advertência do direito ao silêncio (Aviso de Miranda). A falta de advertência, e de sua documentação formal, torna ilícita a prova que o indiciado ou acusado forneça contra si mesmo, seja em interrogatório formal ou sub-reptício. 



    2 - Embora a prova em si seja considerada ilícita, a jurisprudência geral, inclusive em julgados do STF, frequentemente exige a demonstração de prejuízo efetivo (pas de nullité sans grief) para que se reconheça a nulidade processual ou para que vícios na fase inquisitorial contaminem a ação penal subsequente. 



    3 - Entretanto, tratando-se de prova a ser submetida ao Tribunal do Júri, a presença da prova ilícita por si só implica prejuízo efetivo ao réu, conforme conclui-se no Habeas Corpus n.º 223.286/GO, de relatoria do Ministro Edson Fachin, onde o STF tratou de uma situação idêntica de depoimento sub-reptício sem advertência, utilizado como prova emprestada em uma ação penal. 



    5 - No presente caso, é incontroverso que o Paciente, foi ouvido como testemunha em um interrogatório sub-reptício, onde foi expressa e repetidamente perguntado pela Autoridade Policial acerca dos fatos pelos quais foi acusado, e não somente aos fatos relacionados à conduta dos Policiais Militares investigados no IPM. E tudo isso sem a devida advertência e sem a assistência técnica de um advogado. 



    6 - Portanto, o depoimento obtido mediante violação da garantia constitucional, está eivado de ilicitude e deve ser retirado do processo, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. 



    - Parecer pela concessão da ordem”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    De acordo com os autos, o paciente foi ouvido como testemunha em inquérito policial militar instaurado para apurar a conduta de policiais quando de sua prisão. Durante a sua oitiva (como testemunha), confessou a autoria do crime de homicídio qualificado.



    Recebida a denúncia e indeferido o habeas corpus no TJ/GO e no STJ, o paciente reafirma nesta Suprema Corte a ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere, assevera a nulidade do seu depoimento e requer o seu desentranhamento dos autos, porque não advertido quanto ao direito ao silêncio.



    O artigo 186 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792, de 1º de dezembro de 2003, dispõe sobre o direito ao silêncio. Vejamos:



    “Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.



    Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa” (grifo nosso).



    Em comentário ao referido dispositivo legal, Guilherme de Souza Nucci considera:



    “Direito do acusado ou indiciado ao silêncio: consagrado pela Constituição Federal de 1988, no art. 5º, LXIII, o direito de permanecer calado, em qualquer fase procedimental (extrajudicial ou judicial), chocava-se com a antiga redação do art. 186, em sua parte final, que dizia: ‘O seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa’. A doutrina majoritária posicionava-se pela não recepção desse trecho do referido art. 186 pelo texto constitucional de 1988, embora alguns magistrados continuassem a utilizar desse expediente para formar seu convencimento acerca da imputação. Com a modificação introduzida pela Lei 10.792/2003, torna-se claro o acolhimento, sem qualquer ressalva, do direito ao silêncio, como manifestação e realização da garantia da ampla defesa” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 436) – (grifos nossos).



    Em julgado sobre o tema, a Segunda Turma do STF, nos autos do HC 94.601/CE, de relatoria do ministro Celso de Mello, DJe 11.9.2009, voltou a reafirmar a necessidade de respeito ao direito ao silêncio, ressaltando que esse privilégio contra a autoincriminação configura prerrogativa decorrente da cláusula do devido processo legal. 



    Eis a ementa desse julgado, na parte em que interessa:



    “A ESSENCIALIDADE DO POSTULADO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, QUE SE QUALIFICA COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA PRÓPRIA ‘PERSECUTIO CRIMINIS’.



    - O exame da cláusula referente ao ‘due process of law’ permite nela identificar alguns elementos essenciais à sua configuração como expressiva garantia de ordem constitucional, destacando-se, dentre eles, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa (direito à autodefesa e à defesa técnica); (e) direito de não ser processado e julgado com bases em leis ‘ex post facto’; (f) direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra a auto-incriminação); (l) direito à prova; e (m) direito de presença e de ‘participação ativa’ nos atos de interrogatório judicial dos demais litisconsortes penais passivos, quando existentes”.



    No julgamento do HC 101.909/MG pela Segunda Turma do STF, relator ministro Ayres Britto, novamente, o respeito ao direito ao silêncio restou fortalecido: 



    “A Constituição Federal assegura aos presos o direito ao silêncio (inciso LXIII do art. 5º). Nessa mesma linha de orientação, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Pacto de São José da Costa Rica) institucionaliza o princípio da ‘não-auto-incriminação’ (nemo tenetur se detegere). Esse direito subjetivo de não se auto-incriminar constitui uma das mais eminentes formas de densificação da garantia do devido processo penal e do direito à presunção de não-culpabilidade (inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal). A revelar, primeiro, que o processo penal é o espaço de atuação apropriada para o órgão de acusação demonstrar por modo robusto a autoria e a materialidade do delito” (DJe 19.6.2012).



    No RHC 122279, de minha relatoria, a Segunda Turma reconheceu a inépcia da denúncia oferecida com base em depoimento prestado por testemunha, que, no curso da inquirição, decidiu por confessar o crime:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto (art. 240 do CPM). Recebimento da denúncia. 3. Alegação de nulidade do processo por ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere em razão da confissão da autoria durante a inquirição como testemunha. 4. Denúncia recebida apenas com base em elementos obtidos na confissão. 5. Garantias da ampla defesa e do contraditório no curso da ação penal. 6. Recurso provido”. (RHC 122279, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)



    Por todo o exposto, no presente caso, entendo assistir razão à defesa.



    Conforme bem destacou a PGR, a confissão é inválida, pois



    “[...] é incontroverso que o Paciente foi ouvido como testemunha em um interrogatório sub-reptício, onde foi expressa e repetidamente perguntado pela Autoridade Policial acerca dos fatos pelos quais foi acusado, e não somente aos fatos relacionados à conduta dos Policiais Militares investigados no IPM. E tudo isso sem a devida advertência e sem a assistência técnica de um advogado. Como se pode verificar, a formalização da advertência não ocorreu no termo de interrogatório.” (eDOC 13, p. 4).



    Como retratado no termo de inquirição (eDOC 2), o paciente foi ouvido inicialmente na condição de testemunha. No curso da inquirição, confessou a prática do crime de homicídio. Constou do termo:



    “QUE: o depoente pegou um facão, em sua residência, colocou-o escondido em sua cintura e retornou ao “bar da Valéria”; QUE: quando retornou ao bar, deparou-se com o Mineiro e foi tirar satisfação com ele e, novamente, Cabeção lhe deu outra “capacetada”; QUE: ao ser agredido com o capacete, o depoente retirou o facão de sua cintura para agredir Cabeção, porém Mineiro entrou na frente e chegou a ser atingido com um golpe na cabeça; QUE: apos ferir Mineiro, o depoente foi para a sua residência com o facão em mãos e outros amigos de Mineiro o seguiu; QUE: os amigos de mineiro ficaram gritando “vem negão, vem negão”; QUE: o depoente ao chegar na rua onde reside, uma viatura da Policia Militar chegou e o abordou; QUE: os Policiais diziam para ao depoente: “Negão solta o facão, Negão solta o facão ", QUE: o depoente disse para os policiais ‘não vou soltar, vou soltar somente na minha residência”; QUE: os policiais diziam: “se não soltar o facão, nós vamos atirar”; QUE: o depoente só repetia: “não vou soltar, só solto na minha casa, quero ir para minha casa, quero ir para minha casa”; QUE: o depoente continuou andando não obedecendo à ordem dada pelos policiais; QUE: os policiais dispararam alguns disparos de arma de fogo e três disparos atingiram o depoente; [...] Perguntado ao depoente pelo Oficial Encarregado quantos golpes de facão o depoente aplicou em Mineiro, ele respondeu QUE: “deu somente uma facãozada”; QUE: achou que tinha matado Mineiro, e então foi embora do local do fato.” (eDOC 2).



    Ou seja, houve um momento da inquirição em que, claramente, o inquirido manifestou a intenção de confessar o crime. Nesse momento, há uma mudança na relação do depoente com a investigação, passando da condição de testemunha à condição de suspeito. 



    Para validade das declarações subsequentes, a autoridade deveria ter respeitado, a partir de então, as regras do interrogatório. Ou seja, deveria ter advertido formalmente o depoente do direito ao silêncio. Isso não aconteceu – ou ao menos não foi registrado.



    Portanto, tal declaração não tem valor por não ter sido precedida da advertência quanto ao direito de permanecer calado.



    Destacou a PGR, ainda, que, “em se tratando de um procedimento a ser submetido ao Tribunal do Júri, a presença da prova ilícita por si só implica prejuízo efetivo.” (eDOC 13, p. 4) 



    A propósito, consignou o Min. Edson Fachin, ao julgar pretensão análoga nos autos do HC 223286/GO, Dje 19.12.2022:



    “Não se pode ignorar, contudo, que o caso será submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, podendo-se antever, sem maiores dificuldades, que a confissão extrajudicial ilícita do paciente é dotada de elevado potencial de interferência no convencimento dos jurados. Tal compreensão é ratificada, a propósito, pela centralidade que a confissão do paciente e seus consectários detêm na fundamentação da decisão de pronúncia.”



    Diante do exposto, concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer nulidade do depoimento prestado pelo paciente na condição de testemunha e determinar o seu desentranhamento dos autos da ação penal n. 5664673-03.2023.8.09.0011, da Vara Criminal da Comarca de Cidade Ocidental/GO.



    Comunique-se imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente